Tribunal: TJMT
Processo: 1014522-68.2019.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
Vide súmula de julgamento

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1014522-68.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), IVAN NEY DO ESPIRITO SANTO - CPF: 804.697.601-68 (RECORRIDO), MARIONELY ARAUJO VIEGAS - CPF: 205.194.001-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46 da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

VOTO-VISTA

Voto Relatora
:

- 104)
1001587-93.2019.8.11.0001: Desprovimento do recurso interposto pelo MTPREV.

- 106)
1014522-68.2019.8.11.0001 – Desprovimento do recurso interposto pelo MTPREV.

Sendo a mesma matéria versada nos feitos especificados –
descontos previdenciários sobre adicional noturno e subsídio comissão
-, procedo à análise em conjunto.

Pedi vista em razão da discussão acerca da (in)exigibilidade de contribuição previdenciária sobre a 2a verba (gratificação percebida por servidor público estadual decorrente do exercício de função/comissão). Descrevo a Súmula de julgamento:

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚLICO ATIVO. NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE FUNÇÃO DE CONFIANÇA/CARGO EM COMISSÃO E ADICIONAL NOTURNO
. MATÉRIA
PACIFICADA
NO ÂMBITO DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. VERBA QUE NÃO SERÁ CONSIDERADA PARA FINS DE CÁLCULO DA APOSENTADORIA. LEI COMPLEMENAR N.o 266/2006. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de ação em que o Recorrido IVAN NEY DO ESPIRITO SANTO aduz o seguinte:
a)
que é servidor público do Estado de Mato Grosso, no cargo de policial civil;
b)
que por exercer a função comissionada de escrivão de polícia recebe, somado ao seu subsídio, umagratificação;
c)
que não obstante este percentual não integre o futuro cálculo para a sua aposentadoria, o Recorrente MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV, de maneira arbitrária e ilegal, está realizando o desconto previdenciário sobre o referido valor, além do adicional noturno;
d)
por
tal
razão, postula pela condenação do MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV na obrigação de fazer a suspensão dos descontos previdenciários sobre a gratificação definida no § 1.° do artigo 39 da LC 50/1998 e verba de adicional noturno, bem como a devolução de todos os valores descontados indevidamente durante o período de janeiro/2015 a setembro/2019.

2. É PACÍFICO O ENTENDIMENTO DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO SENTIDO DE QUE NÃO INCIDE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A PARCELA PERCEBIDA EM DECORRÊNCIA DO EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO OU DE FUNÇÃO DE CONFIANÇA, JÁ QUE NÃO SERÃO
INCORPORADAS À REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PARA FINS DE CÁLCULO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA, NOS TERMOS DA LEI N.o 9.783/99. PRECEDENTES: (
ERESP
859.691/RS, REL. MINISTRO HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO,
DJE
23.2.2012;
AGRG
NO
AGRG
NO
RESP
962.863/SC, REL. MINISTRO ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA,
DJE
5.9.2012; E
AGRG
NO AG 1.394.751/RS, REL. MINISTRO HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
DJE
10.6.2011).

3.

O Recorrente

ressalta acerca da inaplicabilidade da decisão do C. STF, que por ocasião do julgamento do RE 593.068, com repercussão geral reconhecida (TEMA 163), decidiu que"
não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como ‘terço de férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘adicional noturno’ e ‘adicional de insalubridade’”,
ao argumento de que o MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV, dentro da sua competência legislativa concorrente, optou por considerar que o desconto previdenciário incida sobre a totalidade da remuneração de seu servidor público, o que engloba, no âmbito estadual, o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes ou temporárias.

4. Contudo, a Lei Complementar n.o 266/2006 do Estado de Mato Grosso, que dispõe sobre diretrizes e normatizações relativas à gestão de cargos em comissão e funções de confiança no âmbito do Poder Executivo e dá outras providências esclarece,
litteris
:

Art. 15 O servidor civil ou militar, titular de cargo efetivo da Administração direta, autárquica ou fundacional, nomeado em cargo em comissão, poderá optar pelo subsídio integral do cargo em comissão ou pelo percentual de comissionamento aplicado sobre o valor do subsídio do cargo exclusivamente comissionado, conforme estabelecido na tabela do Anexo V desta lei complementar, acrescido ao seu subsídio mensal atual.

§ 2o Os percentuais de acréscimo pela ocupação de cargos em comissão não se incorporam ao subsídio mensal nem serão auferidos na disponibilidade, na cessão e na aposentadoria.
(destaquei).

5. NÃO HÁ DÚVIDAS, POIS, QUE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVE INCIDIR APENAS SOBRE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES, EXCLUÍDO O MONTANTE PERTINENTE AO CARGO EM COMISSÃO POR ELES EXERCIDO, HAJA VISTA QUE O ACRÉSCIMO SALARIAL DECORRENTE DO EXERCÍCIO DO CARGO É TEMPORÁRIO, E NÃO SERÁ INCORPORADO AO SUBSÍDIO, TAMPOUCO CONTABILIZADO PARA FINS DE APOSENTADORIA.

6. ALÉM DISSO, RESSALTA-SE QUE O SERVIDOR INGRESSOU NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA VIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL No. 41/03, RAZÃO PELA QUAL POSSUI
DIREITO À
APOSENTAÇÃO COM INTEGRALIDADE E PARIDADE DE VENCIMENTOS, NOS TERMOS DA
EC
No. 20/98. DESSE MODO, CONSIDERANDO QUE OS DESCONTOS ATINENTES À ADICIONAIS TEMPORÁRIOS NÃO CAUSA REFLEXO NA BASE DE CÁLCULO DE SEUS PROVENTOS, IMPÕE-
SE RECONHECER
A ILEGALIDADE DAS COBRANÇAS PERPETRADAS PELO ENTE ESTATAL.

7. O RECORRIDO LOGROU COMPROVAR NOS AUTOS OS DESCONTOS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE

ADICIONAL NOTURNO E SUBSÍDIO DE COMISSÃO SENDO: ADICIONAL NOTURNO DE 01/2015; 07/2015 A 02/2016; 09/2016 A 10/2017 E 03/2018 A 09/2019; E SUBSÍDIO COMISSÃO DE 02/2016 A 11/2017 E 04/2018 A 09/2019, MOTIVO PELO QUAL FAZ JUS A RESTITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS, CONFORME RECONHECIDO NA ORIGEM.

8. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n. 46 da Lei n.o 9.099/95, aplicado subsidiariamente ao caso em apreço, conforme artigo 27 da Lei 12.153/09.

8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

9. DEIXO DE CONDENAR O RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS, EM RAZÃO DO QUE DISPÕE O ART. 460 DA CNGC:
“FICAM ISENTOS DE CUSTAS JUDICIAIS E EMOLUMENTOS A UNIÃO, O ESTADO, O MUNICÍPIO E SUAS RESPECTIVAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES, NOS TERMOS DO ARTIGO 4.o, PARÁGRAFO ÚNICO, DO PROVIMENTO 27/04-CM”.

10. Por outro lado, condeno o Recorrente MATO GROSSO PREVIDENCIA – MTPREV ao pagamento dos honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze pontos percentuais) sobre o valor da condenação.

Pois bem.

O objeto do recurso é o
reconhecimento da legalidade dos descontos previdenciários incidentes e
a não aplicabilidade do Tema 163, do Supremo Tribunal Federal (RE 593.068).

Todavia, como bem pontuado pela d. Relatora, verifico que em ambos os casos são servidores cujo ingresso no serviço público ocorreu anterior à Emenda Constitucional n. 41/2003, quais sejam, 27.06.2001 e 18.03.2002.

Tal Emenda foi um divisor no sistema de sistema de previdência, a qual trouxe mudanças significativas, dentre as quais, extirpou a integralidade de proventos e passou a utilização da média aritmética. Assim, a redação que vigorava até então por meio da Emenda Constitucional n. 20/1998, estabelecia a integralidade e paridade remuneratória, conforme se observa a seguir:

“Art. 40 - Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.

(Redação dada pela Emenda Constitucional no 20, de 15/12/98)

(...)

§ 3o Os proventos de aposentadoria, por ocasião da sua concessão, serão calculados com base na remuneração do servidor no cargo efetivo em que se der a aposentadoria e, na forma da lei, corresponderão à totalidade da remuneração.

(...)

§ 8o Observado o disposto no art. 37, XI, os proventos de aposentadoria e as pensões serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos aposentados e aos pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão, na forma da lei.”

Com isso, é necessário um corte distintivo, consoante o Tema 139, do Supremo Tribunal Federal:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE MAGISTÉRIO, INSTITUÍDA PELA LEI COMPLEMENTAR 977/2005, DO ESTADO DE SÃO PAULO. DIREITO INTERTEMPORAL. PARIDADE REMUNERATÓRIA ENTRE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS QUE INGRESSARAM NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA EC 41/2003 E SE APOSENTARAM APÓS A REFERIDA EMENDA. POSSIBILIDADE. ARTS. 6o E 7o DA EC 41/2003, E ARTS. 2o E 3o DA EC 47/2005. REGRAS DE TRANSIÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I - Estende-se aos servidores inativos a gratificação extensiva, em caráter genérico, a todos os servidores em atividade, independentemente da natureza da função exercida ou do local onde o serviço é prestado (art. 40, § 8o, da Constituição). II - Os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2o e 3o da EC 47/2005. III - Recurso extraordinário parcialmente provido.

(RE 590260, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 24/06/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-200

DIVULG 22-10-2009

PUBLIC 23-10-2009 EMENT VOL-02379-09

PP-01917 RJTJRS v. 45, n. 278, 2010, p. 32-44)

Deste modo, aos servidores que ingressaram anterior à Emenda Constitucional n. 41/2003 tem-se o direito da integralidade e paridade, o que desnatura o pedido recursal.

Inclusive, o próprio argumento alinhavado no (s) recurso (s) faz a distinção aqui estabelecida. Além do mais, em processos de minha relatoria com situações análogas, houve pedido de desistência formulado pelo Estado, reconhecendo o acerto da decisão para casos antes da EC n. 41/2003. Trago exemplo:

“(...) requerer a desistência do Recurso Inominado já interposto, em nome da eficiência e cooperação necessárias. Analisando a documentação do processo, percebe-se que o servido público autor tomou posse em data anterior à publicação da Emenda Constitucional 41 de 2003 (31 de dezembro de 2003). Assim, há o direito a integralidade. Ressalta-se que a própria Secretaria de Planejamento e Gestão – SEPLAG, com arrimo em parecer emitido pela Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso não mais realiza a inclusão das verbas questionadas na base de cálculo, quando o servidor tomou posse em data anterior à mencionada. Isto significa que não é possível realizar a inclusão das verbas transitórias eventuais na base de cálculo da contribuição previdenciária, pois não haverá qualquer benefício para o autor (única e exclusivamente, porque ele possui direito à integralidade). Índice de correção monetária e juros de mora foram fixados em conformidade com determinado em precedente vinculante do Superior Tribunal de Justiça (IGP-DI + Juros com termo inicial o trânsito em julgado), não havendo, portanto, qualquer interesse recursal. Pede deferimento. Cuiabá, quinta-feira, 13 de agosto de 2020.” (Referências: 1007840-97.2019.8.11.0001; 1003654-31.2019.8.11.0001; 1000853-45.2019.8.11.0001; 1004889-33.2019.8.11.0001)

Assim, o estabelecido no Tema 163/STF, ponto nodal da discussão, deve ser aplicado às hipóteses
sub examine
, uma vez que, diante do regime jurídico, não haverá reflexo e nem integra os benefícios previdenciários do servidor quando da aposentadoria, porque já lhe é assegurada a integralidade, o que se amolda ao
leading case
.

A respeito, julgados proferidos no âmbito da Turma Recursal Única deste Estado com viés antes da vigência da Emenda Constitucional n. 41/2003:

FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR ESTADUAL – INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DA EC N.o 41/03 – DESCONTO PREVIDENCIÁRIO SOBRE VANTAGENS PECUNIÁRIAS TEMPORÁRIAS – VERBAS NÃO CONSIDERADAS NO CÁLCULO DOS PROVENTOS DA APOSENTADORIA – GARANTIA DE INTEGRALIDADE E PARIDADE VENCIMENTAIS (ART. 40, §§ 3.o E 8.o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (CF) – REDAÇÃO DADA PELA EC N.o 20/98 - ILEGALIDADE DO DESCONTO – APLICABILIDADE DO TEMA 163 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF) -

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. É ilegal o desconto previdenciário sobre as vantagens pecuniárias, temporárias (terço constitucional de férias, a gratificação natalina, os serviços extraordinários, o adicional noturno e o adicional de insalubridade) do servidor público estadual que ingressou no serviço público antes da vigência da EC n.o 41/03, por não serem consideradas no cálculo dos proventos da aposentadoria, em função da garantia da integralidade e paridade vencimentais explicitadas no art. 40, §§ 3.o e 8.o, da Constituição Federal (redação dada pela EC n.o 20/98) É aplicável o entendimento trazido no Tema 163 do Supremo Tribunal Federal (STF), ao sistema remuneratório do servidor estadual que ingressou no serviço público antes da EC n. 41/03. (N.U. 1001669-27.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, julgado em 06.07.2020)

RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS SOBRE O ADICIONAL NOTURNO. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA VIGÊNCIA DA EC N.o 41/03. VERBAS NÃO CONSIDERADAS NO CÁLCULO DOS PROVENTOS DA APOSENTADORIA. GARANTIA DE INTEGRALIDADE E PARIDADE VENCIMENTAIS (ART. 40, §§ 3.o E 8.o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (CF). REDAÇÃO DADA PELA EC N.o 20/98; ILEGALIDADE DO DESCONTO. APLICABILIDADE DO TEMA 163 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). RECURSO IMPROVIDO.

Em se tratando de servidor publico estadual que ingressou no serviço antes da vigência da EC 41/03, ilegal é o desconto previdenciário sobre as vantagens pecuniárias, permanentes ou temporárias (terço constitucional de férias, a gratificação natalina, os serviços extraordinários, adicional noturno e do adicional de insalubridade), por não serem considerados no cálculo dos proventos da aposentadoria, em razão da garantia da integralidade e paridade vencimentais, conforme disposto no art. 40, §§ 3.o e 8.o, da Constituição Federal (redação dada pela EC n.o 20/98).

É aplicável o entendimento trazido no Tema 163 do Supremo Tribunal Federal (STF), ao sistema remuneratório do servidor estadual que ingressou no serviço público antes da EC n. 41/03. Recurso improvido. (N.U 1005121-45.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2020)

Deste modo, não sendo integrado na base de cálculo da aposentadoria, rende ensejo ao entendimento expressado no TEMA 163/STF, e, por sua vez, ilegal os descontos previdenciários em discussão, o que impõe a sua suspensão e restituição dos valores já deduzidos.

À guisa de conclusão, sem reparos na sentença recorrida.

Em face do exposto, acompanho a d. Relatora especificamente na fundamentação quanto ao ingresso antes da EC 41/2003 e nego provimento aos recursos inominados interpostos.

É como voto.

Juiz

Antônio Veloso Peleja Júnior

1o Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2020